Tribunal: TJMT
Processo: 0007993-18.2013.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007993-18.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILCEU ANTONIO DAL BOSCO - CPF: 267.604.521-00 (APELANTE), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), VALMOR ZUCCHI - CPF: 347.176.769-04 (APELADO), DAIRES TERESINHA ZUCCHI - CPF: 593.544.889-00 (APELADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (ADVOGADO), VALMOR ZUCCHI - CPF: 347.176.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDENTE -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA EM LITÍGIO PELOS REQUERIDOS, ORA APELADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia técnica (id.
102197532
), restou demonstrada a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, na área em litígio, pelo prazo estabelecido no artigo 1.238 do Código Civil.

2.
Tanto é assim que, conforme as respostas dos quesitos de n.ºs 1, 2 e 8 (id. 102197544 – págs. 2 e 3), o perito judicial, ao consignar que entre as áreas dos litigantes existia uma divisa materializada (estrada não pavimentada), ratificou a tese do requerido, ora apelado, no sentido de que, desde o ano de 1998, sempre respeitando os limites das propriedades, exerciam a posse da área em litígio.

3.
Em outras palavras, demonstrado nos autos que os requeridos, ora apelados, desde o ano de 1998, exercem a posse ininterrupta e sem oposição sobre a área em litígio, à toda evidência, em que pese tenha sido caracterizada que as áreas do autor e dos requeridos tenham sido delimitadas de forma equivocada, restou comprovado o lapso de tempo de 15 (quinze) anos para a aquisição prescritiva, a teor do artigo 1.238 do Código Civil.

4.
Não fosse suficiente, observa-se que os requeridos, ora apelados, estabeleceram no local, imóvel para sua moradia habitual, o que, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduziu o tempo da aquisição prescritiva para 10 (dez) anos.

5.
Nesse contexto, como os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil foram preenchidos pelos requeridos, ora apelados, o inconformismo do autor, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DILCEU ANTÔNIO DAL BOSCO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Demarcação cumulada com Reintegração de Posse de n.º 7993-18.2013.8.11.0015, ajuizada em face de
VALMOR ZUCCHI

e

LIRIS MARIA SILVEIRA
, ao reconhecer a prescrição aquisitiva alegada pelos requeridos, julgou improcedente o pedido formulado na inicial desta ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 102198601), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ocupação da área em litígio pelos requeridos, ora apelados, até a propositura desta ação, não ultrapassou o prazo de 15 (quinze) anos para a caracterização da usucapião extraordinária.

Afirma que o Juízo singular, ao consignar que os requeridos, ora apelados, ocupam a área há mais de 15 (quinze) anos, simplesmente contrariou o laudo pericial realizado.

Salienta que, conforme as provas constantes nos autos, restou demonstrado que os requeridos, ora apelados, não ocupavam a área há mais de 15 (quinze) anos antes da propositura desta ação e que nunca mantiveram no imóvel a sua moradia habitual.

Também, aduz que não pode ser reconhecida a usucapião ordinária estabelecida no artigo 1.242 do Código Civil, uma vez que os requeridos, ora apelados, ocuparam suas terras de forma clandestina.

Subsidiariamente, defende que seja reconhecida a posse dos requeridos, ora apelados, apenas e tão somente na área aberta de 64,6040 ha, de propriedade do autor, ora apelante, determinando-se a demarcação da área nos moldes constantes no mapa de demarcação de fls. 808.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 102198611).

Em seu parecer (id. 106313453), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a prescrição aquisitiva alegada pelos requeridos, ora apelados, e julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Declaratória de Demarcação cumulada com Reintegração de Posse de nº 7993-18.2013.8.11.0015, ajuizada por
DILCEU ANTÔNIO DAL BOSCO
em face de
VALMOR ZUCCHI
e
LIRIS MARIA SILVEIRA
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ocupação da área em litígio pelos requeridos, ora apelados, até a propositura desta ação, não ultrapassou o prazo de 15 (quinze) anos para a caracterização da usucapião extraordinária.

Afirma que o Juízo singular, ao consignar que os requeridos, ora apelados, ocupam a área há mais de 15 (quinze) anos, simplesmente contrariou o laudo pericial realizado.

Salienta que, conforme as provas constantes nos autos, restou demonstrado que os requeridos, ora apelados, não ocupavam a área há mais de 15 (quinze) anos antes da propositura desta ação e que nunca mantiveram no imóvel a sua moradia habitual.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da perícia técnica (id.
102197532
), restou demonstrada a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, na área em litígio, pelo prazo estabelecido no artigo 1.238 do Código Civil.

Tanto é assim que, conforme as respostas dos quesitos de n.ºs 1, 2 e 8 (id. 102197544 – págs. 2 e 3), o perito judicial, ao consignar que entre as áreas dos litigantes existia uma divisa materializada (estrada não pavimentada), ratificou a tese do requerido, ora apelado, no sentido de que, desde o ano de 1998, sempre respeitando os limites das propriedades, exerciam a posse da área em litígio.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 102197544:

“5.1. REQUERIDO.

1 – Queira o sr. Perito informar se há uma divisa materializada que limita as áreas do réu e do autor? Aponte no mapa.

- Existe um limite entre as áreas, objeto de questionamento da ação, Mapa R:01.

2. Sendo positiva a resposta anterior, em que consiste a materialização dessa divisa e a partir de que data é possível identificá-la através de imagens de satélite? Demonstre;

- Consiste em uma estrada não pavimentada;

- Sem atividade – 30/12/1998 – Mapa R:02;

- Primeira atividade detectada – 16/02/1999 – Mapa R:02-1

(...).

8 – Pode o Sr. Perito relatar se, após a vistoria local e/ou por estudo de imagens de satélite, observa-se algum problema que não permita a identificação imediata da divisa física entre os imóveis?

- A divisa física destacada pelo réu, identificada como uma via não pavimentada, é perceptível tanto em loco como em imagem de satélite.”

Em outras palavras, demonstrado nos autos que os requeridos, ora apelados, desde o ano de 1998, exercem a posse ininterrupta e sem oposição sobre a área em litígio, à toda evidência, em que pese tenha sido caracterizada que as áreas do autor e dos requeridos tenham sido delimitadas de forma equivocada, restou comprovado o lapso de tempo de 15 (quinze) anos para a aquisição prescritiva, a teor do artigo 1.238 do Código Civil.

Não fosse suficiente, observa-se que os requeridos, ora apelados, estabeleceram no local, imóvel para sua moradia habitual, o que, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduziu o tempo da aquisição prescritiva para 10 (dez) anos.

Nesse contexto, como os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil foram preenchidos pelos requeridos, ora apelados, o inconformismo do autor, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que os autores e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.

(N.U 0000385-27.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos requeridos, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021